Tribunal: TJSP
Processo: 0006198-77.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Pleito que busca a concessão de prisão domiciliar diante do risco epidemiológico causado pelo Covid-19, alega-se fazer parte do grupo de risco por hipertensão arterial.
3-) Indeferimento. Não há evidências de que o reeducando não esteja recebendo o tratamento adequado no local em que se encontra.
4-) Decisão mantida.